Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que decretou a rescisão dos contratos de compra e venda de móveis planejados e de financiamento coligado, condenando os requeridos à restituição dos valores pagos. Os requeridos, excluído o banco-apelante, foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais. O recurso busca a reforma da sentença, sob alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da instituição financeira pela restituição dos valores pagos e pela indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. O contrato de financiamento é coligado ao contrato de compra e venda, conforme art. 54-F do CDC, pois foi celebrado com a finalidade exclusiva de viabilizar a aquisição dos móveis, tendo sido intermediado pela própria fornecedora no momento da contratação.
5. A interdependência entre os contratos caracteriza a coligação contratual, de modo que a rescisão do contrato principal acarreta, por consequência, a resolução do contrato acessório de crédito.
6. A atuação da instituição financeira não se limitou à mera cessão de crédito, mas envolveu parceria comercial com a fornecedora, integrando a cadeia de consumo e contribuindo para a concretização do negócio jurídico.
7. Não há como afastar a responsabilidade solidária da instituição financeira na devolução dos valores pagos, decorrentes da rescisão contratual.
8. No caso, o banco-apelante não foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual não possui interesse recursal quanto à análise desse ponto.
9. A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "A A instituição financeira que concede crédito vinculado à aquisição de produto não entregue responde solidariamente pela restituição dos valores pagos, nos termos do art. 54-F do CDC.”
__________
Dispositivos legais citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 25, §1o, 35, III, 54-F; CC, art. 475; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978138, ApCiv 0719805-30.2022.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025, p. 02/04/2025. TJDFT, Acórdão 1867933, ApCiv 0703257-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 05/06/2024. TJDFT, Acórdão 2024965, ApCiv 0724584-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, p. 02/08/2025.